Tribunal: TJMT
Processo: 1025451-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1025451-32.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Márcio da Silva
Impetrado: Juiz da 2a Vara da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Márcio da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante relata que o paciente cumpre pena em regime fechado, nos termos do processo executivo de pena n. 0022495-64.2014.8.11.0002.
Narra que foi formulado em 15.7.2020 pedido de progressão para regime mais brando, porém até a presente data a autoridade apontada como coatora não apreciou o referido pleito.
Sustenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal diante da demora injustificada na análise do pedido de progressão, ao passo que atingiu o requisito objetivo desde 25.7.2020.
Diante disso, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja efetuada a progressão de regime, colocando o paciente no regime semiaberto, e que a autoridade acoimada de coatora aprecie o pedido no prazo de 15 dias.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 68334983).
Juntou documentos (Id. 68334985 e 68334986).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, entendo que a constatação concreta do propalado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em virtude da excessiva demora na análise do pedido de progressão de regime, demanda o exame mais acurado dos elementos coligidos aos autos e do deslinde do processo executivo, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Infere-se que o pedido em caráter de urgência confunde-se com o próprio mérito da questão suscitada, razão pela qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem a fim de elucidar a real situação fática- processual do reeducando, ora beneficiário, bem como o motivo da alegada demora, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Portanto, não vejo, ao menos por ora, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada in limine, razão pela qual indefiro a medida liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator